Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. DESNECESSIDADE. DESTINAÇÃO DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. PRECLUSÃO. NOVAS DILIGÊNCIAS. OCORRÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.1. O juiz é destinatário das provas, por isso tem a incumbência de verificar a sua necessidade, podendo indeferi-las quando julgar protelatórias ou desnecessárias, conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil.
1.2. A complementação da prova pericial deve ser realizada somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ao juiz, conforme norma abstraída do artigo 480 do CPC. O inconformismo da parte em relação à conclusão técnica não autoriza a complementação da prova.
2. No caso dos autos, a agravante alega cerceamento de defesa ante o indeferimento de expedição de novo ofício para elucidação da destinação de recursos financeiros. Entretanto, a destinação destes valores está suficientemente esclarecida nos autos, sendo correta a decisão que indeferiu a produção de prova que se afigura inútil ao resultado útil do processo.
3.1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
3.2. Na hipótese dos autos, a questão relativa à destinação de valores retirados da conta conjunta do casal restou devidamente elucidada, não sendo cabível a realização de novas diligências para elucidação de matéria que já está devidamente esclarecida.
4. Recurso conhecido. Liminar revogada. Agravo não provido. Decisão mantida.